Tribunal: STF
Processo: SL 1430
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ajuizamento por particular. Pretensão de natureza meramente pessoal. Ilegitimidade ativa ad causam. Imprescindibilidade, para conhecimento da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário interposto seja admissível. Aplicação, ao caso, da Súmula 735/STF. Não cabimento do recurso extraordinário e, consequente incognoscibilidade da presente suspensão de liminar. Natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela. Necessidade de prova inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade e adequação. Desproporcionalidade manifesta. Inocorrência. Impossibilidade de análise de fatos e provas para concluir pela ausência de base empírica idônea para decretação das medidas. Periculum in mora inverso. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por Wilson José Witzel, Governador afastado do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça exarada nos autos da Ação Penal 976/DF, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, na qual prorrogado, por unanimidade, pelo prazo de 01 (um) ano, o afastamento do autor do cargo de Governador de Estado, bem assim proibido o seu ingresso nas dependências do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de se comunicar com funcionários e de utilizar seus serviços.
    2. Consta dos autos que a Procuradoria-Geral da República recebeu, da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, elementos decorrentes da Operação Favorito – instaurada a partir de investigação que tramita na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ – e, ainda, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, documentos oriundos da Operação Mercadores do Caos – iniciada a partir de inquérito que tramitava perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Capital da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
    Frente a tais informações, o Ministro Benedito Gonçalves, após a instauração do Inquérito 1.338/DF e do requerimento do Ministério Público Federal, deferiu uma série de medidas cautelares penais (PBAC 27/DF, v.g.), ocasionando, em 26.5.2020, a deflagração da Operação Placebo. 
    No decorrer das investigações, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação da prisão preventiva do autor e dos demais investigados. No entanto, o Ministro Benedito Gonçalves, Relator da Cautelar Inominada 35/DF, distribuída por dependência ao Inquérito 1.338/DF, veio a indeferir, em 18.8.2020, o pleito, apenas em relação ao Governador Wilson Witzel, mas a ele impôs, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, o afastamento do cargo de Governador do Estado pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Imperioso destacar, nesse contexto, que, em 02.9.2020, a Corte Especial do STJ referendou a aludida decisão monocrática.
    Em 28.8.2020, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Wilson José Witzel, ora autor, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva majorada e de lavagem de capitais majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), sendo certo que, em 11.02.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu, por unanimidade, referida peça acusatória, oportunidade na qual prorrogou, com fundamento no art. 319, II, III e VI, do Código de Processo Penal, pelo prazo de 01 (um) ano, o afastamento cautelar do denunciado do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, bem assim proibiu (i) o acesso às dependências do Governo estadual, (ii) o contato com funcionários públicos estaduais e (iii) a utilização dos serviços inerentes ao cargo.
    Na denúncia, o Ministério Público Federal, inicialmente, ressalta que tal peça engloba apenas parte dos fatos criminosos já apurados, notadamente os atos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticados pelo Governador WILSON JOSÉ WITZEL e outros. 
    A Procuradoria-Geral da República, divide a peça acusatória em 04 (quatro) conjuntos de fatos. Imputa a Wilson José Witzel, ora autor, a prática do crime de corrupção passiva, à alegação de que, em diversas oportunidades, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida, tendo, ainda, praticado atos de ofício para favorecer empresas, organizações sociais, cooperativas dos demais investigados, todas diretamente relacionadas à área de saúde e com contratos vinculados ao combate da Pandemia da Covid-19.
    Prossegue, o MPF, na denúncia, sustentando a prática, pelo ora requerente, do crime de lavagem de capitais, pela ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores recebidos a título de exaurimento do crime de corrupção passiva, tudo a partir da elaboração de contratos simulados entre as sociedades empresárias ligadas aos demais investigados e o Escritório de Advocacia de que sua esposa, Helena Alves Brandão Witzel, é sócia. 
    3. Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
    Argumenta que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, pelo prazo estabelecido no ato decisório questionado, resulta em violação (i) do princípio da presunção de inocência, (ii) da soberania popular e (iii) da vedação à cassação dos direitos políticos antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
    No entendimento do autor, o ato ora impugnado, emanado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, constitui inaceitável e inconstitucional antecipação de pena e, por consequência, ao impedir que o requerente exerça o seu cargo público até março de 2022, acarreta na cassação indireta ao seu mandato de Governador, o que, sem sombra de qualquer dúvida, não poderia ocorrer por meio da adoção de medida cautelar em processo penal.
    Prossegue aduzindo que a nova decisão, exarada no âmbito da Ação Penal 976/DF, apenas ratificou os fundamentos deduzidos no ato decisório proferido e referendado no bojo da Cautelar Inominada Criminal 35/DF, não havendo fatos novos, contemporâneos e idôneos aptos a justificarem a prorrogação de tais medidas. 
    Segundo o autor, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas com base apenas em conjecturas de que, no exercício do cargo, o requerente faria ou deixaria de fazer qualquer coisa, o que não poderia ser diferente, já que nada nos autos indica que este estaria usando seu cargo para atrapalhar as investigações, ocultar provas, reiterar supostas condutas ou ameaçar ou coagir quem quer que seja.
    Defende, nesse sentido, que, em momento algum, a decisão do STJ explicitou motivos pelos quais o requerente, atualmente, poderia colocar em risco a instrução probatória e/ou a aplicação da lei penal; ou ainda quais fatos demonstrariam que poderia comprometer a ordem pública.
    Aponta existir, no seu entender, no âmbito desta Suprema Corte, precedentes nos quais se estabeleceu (i) que a inexistência de fato novo impede a prorrogação do afastamento cautelar do mandato eletivo, (ii) a impossibilidade de prorrogação do afastamento do mandato por mais de 180 (cento e oitenta) dias e, ainda, (iii) a inadmissibilidade de fundamentar tal medida na gravidade abstrata do delito sob investigação.
    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão que, exarada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, prorrogou o afastamento de Wilson José Witzel, ora autor, do mandato de Governador do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo-se, em consequência, o pleno e efetivo exercício desse cargo até o trânsito em julgado da Ação Penal 976/DF.
    5. Os autos vieram-me conclusos em 10.3.2021, por força da declaração de suspeição do eminente Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.
    É o relatório.
    Decido.
    6. A via eleita – suspensão de liminar –, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    7. É a lição da doutrina e da jurisprudência.
    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):
    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 
    Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):
    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 
    Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).
    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”
    Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54): 
     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    (…)
    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 
    E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):
    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 
    Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.
    2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
    II – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão e da indisponibilidade financeira para o cumprimento das decisões. 
    III – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação. Precedente. 
    IV – A contratação precária mediante terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Precedentes. 
    V – Não se configura preterição quando a Administração realiza nomeações em observância a decisões judiciais. Precedentes. 
    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 
    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015)
    8. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
    9. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 
    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    (…)
    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
    (…)
    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.
    (…)
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:
    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
    (…)
    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 
    (…).”
    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:
     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.
    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    11. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 
    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 
    2. Inaplicabilidade dos precedentes indicados pela agravante porque apresentam contexto fático-jurídico distinto à hipótese em exame. 
    3. Inocuidade da remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista formulação de idêntico pedido perante a Presidência daquela Corte, o qual restou indeferido (SS 1.723/AM). 
    4. Agravo regimental improvido.”
    (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007)
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 
    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)
    12. Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.
    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020) 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 
    1. As ações mandamentais propostas com vistas à atualização de vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio jurídico dos impetrantes importam em adição de vencimentos ou proventos e só podem, pois, ser executadas depois do trânsito em julgado das respectivas sentenças. 
    2. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de segurança deferido. 
    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 
    4. Agravos regimentais improvidos.”
    (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 
    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 
    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 
    3. A execução dos efeitos do mandado de segurança somente é possível após o seu trânsito em julgado, em obediência aos princípios orçamentários, dentre os quais o da impossibilidade de ser concedida vantagem ou aumento de vencimento sem previsão orçamentária (CF/88, artigo 169, § 1º, I e II). 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 
    II – O depósito judicial não transfere a plena titularidade e disponibilidade do montante depositado. 
    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”
    (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014)
    13. Assentadas tais premissas, passo à análise do pedido de contracautela deduzido na presente sede processual.
    14. De acordo com a antiga (e ainda atual) lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89). É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que os autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). Assim, Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, p. 237). 
    Na espécie, verifico, desde logo, que o autor não detém legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da presente suspensão de liminar, pois, inequivocamente, as normas de regência não lhe atribuem essa especial condição.
    Como se sabe, o instituto da suspensão de liminar, desde a sua origem, com a Lei 191/36, art. 13, sob a égide da CF de 1934, positivou-se como prerrogativa processual das pessoas jurídicas de direito público interessadas – União, Estados, DF, Municípios, respectivas autarquias e fundações públicas –, para efeito de suspensão da eficácia das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública nas hipóteses de grave lesão à ordem, saúde, segurança e à economia públicas. Ainda hoje é o que emerge da literalidade dos arts. 4º da Lei 8.437/1992 e 15 da Lei 12.016/2009 (quanto aos mandados de segurança), que também contemplam o Ministério Público como legitimado universal.
    Embora a jurisprudência, ao influxo da Carta Política de 1988, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos enumerados na legislação de regência, pontuo que a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – tem sofrido, e comporta mitigação – interpretada a lei conforme os fins a que se destina –, apenas em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.
    Assim, há decisões desta Suprema Corte em que reconhecida a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado para o pedido de suspensão de liminar desde que observada a atuação qualificada pela estrita defesa do interesse público, caso, v.g., de concessionárias e permissionárias de serviços públicos face a decisão judicial que comprometa a prestação desses serviços, e não os interesses particulares das empresas. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 
    1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem a